Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716851-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA AGRAVANTE: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, CLOTARIO MENNA BARRETO FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Depósito Judicial de Valores – Indenização em Processo de Desapropriação – Setor Habitacional Arapoanga – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo nos moldes como requerido. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente nas decisões agravadas, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo prolator do conjunto decisório atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, apontando as peculiaridades do caso em exame. Em suas razões recursais, a parte agravante pretende, em síntese, a concessão, inaldita altera pars, da tutela de urgência em caráter incidental, para que seja determinado à TERRACAP o depósito nos autos de referência de todo e qualquer tipo de indenização (seja ela em dinheiro, carta de crédito ou qualquer outro meio) que tiver que eventualmente pagar à parte agravada a título de indenização pela desapropriação dos 189 (cento e oitenta e nove) módulos rurais dos imóveis objetos da demanda de origem, nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil, como poder geral de cautela. Aponta que, nos termos do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/41 e do art. 6o da Lei Complementar n.o 76/93, há probabilidade do direito, já que, em caso de dúvida fundada sobre o domínio (como ocorre neste processo), o juiz deve manter o valor da indenização depositado. Sustenta que há perigo de dano, consistente na possibilidade de frustrar-se o direito invocado na demanda, bem como risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de a agravada praticar dilapidação patrimonial ou utilizar os recursos. Defende que a medida é reversível e evita prejuízo ao erário do Distrito Federal, para que o ente público não pague a quem não possua direito sobre os imóveis. Pois bem. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. Na hipótese, a parte agravante requer a concessão da tutela de urgência para que a Terracap seja compelida a depositar judicialmente o preço a ser pago em razão da Escritura de Pública de Desapropriação (ID 222035016, na origem), "até que se defina de quem é a propriedade, como determina a norma de regência aplicável à espécie, vista no art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/41, que trata de desapropriação por utilidade pública". Embora todo o esforço argumentativo da parte agravante, reputo que, dada a complexidade da demanda originária, aliada notadamente às alegações conflitantes das partes, a simples propositura de ação anulatória de escrituras públicas é incapaz de, por si só, amparar o deferimento do pleito de urgência nos moldes como formulado. A intrincada controvérsia travada acerca da real propriedade dos imóveis alienados por meio das escrituras públicas impugnadas reforça a imprescindibilidade de instauração do contraditório típico da Ação de Conhecimento, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Nesse mesmo sentido, inclusive, me pronunciei por ocasião do exame e julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0744481-35.2023.8.07.0000, em que foi determinada a anotação nas matrículas dos imóveis a existência do litígio sobre os bens, como medida suficiente a resguardar eventual direito dos autores, sem que prejuízo exacerbado para terceiros. Veja-se teor da ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não versa sobre direito real de imóveis a Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel. Afastada a alegação de incompetência. 2. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 4. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 5. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito. 6. A questão referente à nulidade do negócio jurídico objeto dos autos deve ser objeto de contraditório e ampla dilação probatória com extensa e intensa dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 7. A anotação da existência de ação judicial na matrícula dos imóveis objetos dos autos se mostra proporcional a resguardar o direito alegado, sem prejudicar demasiadamente o direito de terceiros. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado." (Acórdão 1871048, 0744481-35.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) Para além, a própria Terracap informou ao juízo de origem que está adotando as medidas administrativas necessárias para excluir do objeto da Escritura Pública de Desapropriação por Acordo, lavrada em 11/10/2024, sob o protocolo 029289, Livro 0696, Folhas 042-185 do 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brazlândia – Distrito Federal, eventuais imóveis objeto da demanda originária, com eventual repercussão no valor da avaliação do preço da justa indenização, conforme sinaliza o documento de ID 228183606 e seguintes. Ou seja, ao contrário do arrazoado, verifica-se um verdadeiro esforço do juízo originário e dos entes públicos envolvidos de afastar do processo administrativo de desapropriação o pagamento de cifra atinente aos imóveis sobre os quais pende definição acerca da propriedade, o que denota a ausência de qualquer perigo de dano, de difícil ou impossível reparação. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, já que o conjunto probatório apresentado até o momento é insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Por fim, não merece igualmente, neste momento processual, acolhimento do pedido subsidiário, no sentido de que seja determinada a imediata averbação da existência da ação de origem nas matrículas originárias, porquanto cuida de reiteração de medida já deferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0744481-35.2023.8.07.0000 e em cumprimento na origem. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator